Tribunal: CARF
Processo: 10665.000226/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000226/2005-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.953 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERDIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E CONSULTORIA EIRELI

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de
insumo, por serem posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as
exceções justificadas. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ
(REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de
venda.
ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
OU DE CARGA. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003) aquelas
com veículos para transporte de funcionários ou veículos de carga (Solução de
Consulta Cosit no 1/2014 e NBM/SH-TIPI).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso. No mérito, deu-se provimento ao recurso da seguinte forma: (a) por voto de
qualidade, em relação ao “frete de produtos acabados”, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento; e (b) por unanimidade de votos, em relação a “aluguel de veículos”.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000226/2005-63
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes,
Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 143 a 157), contra o Acórdão 3201-008.743, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 129 a 140), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a venda, já
contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por estabelecimento
comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e funcionamento da frota própria
do Recorrente, incluindo combustíveis e lubrificantes, revestem-se da natureza de
despesas de transporte na venda, equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos
comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os
veículos.
(...)
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei e desde que os
dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória ...
em relação ... (i) aos gastos com manutenção e utilização de veículos próprios ou
alugados, utilizados no transporte de produtos acabados destinados à venda, incluindo
reparos, pneus, câmaras, peças e acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes,
exceto se tais bens ou serviços ocasionarem aumento de vida útil superior a um ano aos
bens em que aplicados ... e (ii) aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas
atividades da pessoa jurídica.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 230 a 236), a
PGFN defende que não há direito ao crédito sobre gastos com:
1) Transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa;
2) Aluguel de veículos.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com:
1) Fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
No Acórdão recorrido foram revertidas “as glosas relativas à manutenção de
veículos próprios ou alugados, utilizados no transporte de produtos acabados destinados à venda,
incluindo reparos, pneus, câmaras, peças e acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes,
exceto se tais bens ou serviços ocasionarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em
que aplicados".
Deste trecho, depreende-se que se trata de transporte entre estabelecimentos da
empresa:
Por outro lado, considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino
final a venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por
estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e
funcionamento da frota própria do Recorrente, abrangendo os combustíveis e os
lubrificantes, são considerados despesas de transporte na venda ... (grifou-se).
No Acórdão recorrido, foi afastado o enquadramento no conceito de insumo
(inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003), não havendo divergência a ser dirimida em relação à
interpretação daquele inciso:
Considerando que os veículos sob comento são utilizados no transporte de produtos
acabados, os dispêndios relativos à sua manutenção ou à sua utilização não podem ser
considerados insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, pois,
em tal hipótese, os bens e serviços adquiridos devem ser aplicados na produção ou na
prestação de serviço, não alcançando, portanto, o transporte sob comento. (grifou-se)
De toda forma, no conceito de insumo, não se enquadram estes gastos, pois são
posteriores ao processo produtivo e, expressamente, não estão dentre as “exceções justificadas”
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante do STJ no
REsp no 1.221.170/PR:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Efetivamente, não se trata de “serviços, utilizados como insumo na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”, pois os produtos já se encontravam
“prontos e acabados para venda”.
Quanto à possibilidade de enquadramento no Inciso IX do mesmo artigo 3o da
Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda), alega a contribuinte que esses fretes seriam
parte da “operação de venda”, mas a jurisprudência dominante do STJ (inclusive as decisões do
STJ passaram a ser monocráticas) é no sentido diverso, entendendo que o “O frete devido em
razão em razão das operações de transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, por não se caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao
creditamento”, conforme REsp no 1.745.345/RJ:
Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, assim ementado:
(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2010).
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda,
não gera direito ao creditamento.
(...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2013).
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (grifou-se)
2) Aluguel de veículos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

Neste ponto, não está em discussão inciso II (insumos), mas sim o inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;(grifou-se)
Do consignado na Manifestação de Inconformidade, depreende-se que se trata
de veículos de carga e dos utilizados para transporte de funcionários:
Sem os veículos não há como transportar o gusa, seja dentro seja fora do
estabelecimento da empresa, como também não há como transportar os funcionários,
sendo aqueles, sem dúvida nenhuma, máquinas ou equipamentos utilizados na
atividade da empresa.(grifou-se)
O ferro gusa é o produto final, estando claro, na mesma peça de defesa, que os
veículos de carga são utilizados no transporte do produto acabado:
Como se não bastasse, a Lei n° 10.833/2003 concede o direito ao crédito sobre as
despesas com frete sobre vendas. Se a manifestante não tivesse alugado os veículos,
ela teria que pagar o frete a uma transportadora autônoma, e conseqüentemente teria
direito ao crédito.(grifou-se)
No Acórdão recorrido conclui-se que, nas "máquinas e equipamentos" a que se
refere o Inciso IV, estariam albergados os veículos, nos seguintes termos:
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas
relativas a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
A RFB, na Solução de Consulta Cosit no 1/2014, afasta o creditamento à vista
da constatação (trazendo vários exemplos) de que quando a legislação tributária quer contemplá-
los, fala expressamente em “veículos”:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

15.2 Ocorre que, para efeitos tributários, o tratamento de veículos na legislação
tributária é comumente enunciado destacadamente, separados da nomenclatura de
máquinas ou equipamentos.
15.3 Assim, ainda que pelo senso comum possa se argumentar em contrário – que o
veículo é máquina e equipamento, na concepção da consulente –, para fins de aplicação
dos arts. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e cujos efeitos
tributários são discutidos nesta consulta, não se pode considerar o veículo como
abarcado por tais dispositivos.
15.4 Vejam-se alguns exemplos do emprego, pelo legislador ordinário, dos termos
máquina, equipamento e veículo, este último de forma destacada, incluindo algumas de
suas espécies, em alguns atos legais que dispõem sobre a Contribuição para o PIS/Pasep
e a Cofins:
(...)
16 Como se verifica nos excertos transcritos, que não esgotam uma lista
exemplificativa, quando um dispositivo da legislação tributária quer alcançar os bens
classificados como veículos, cita os expressamente. Ademais, como muitas vezes acima
se vê, quando outros bens, além de veículos, devem ser alcançados pelo mesmo
dispositivo, o termo veículos aparece junto com eles, como é o caso de máquinas ou de
equipamentos, elucidando que, para fins de interpretação e aplicação da legislação
tributária, são coisas diversas. (grifou-se)”
O consulente era um comerciante atacadista de produtos eletrônicos, que
alugava veículos para seus vendedores, mas, nos exemplos da legislação que traz, a Solução de
Consulta abarca também veículos de carga.
Ainda, como bem colocado no Acórdão paradigma (no 9303-011.242), citando
o Acórdão no 9303-006.864, “A legislação tributária destinada à identificação/classificação de
mercadorias trata separadamente os bens identificáveis como máquinas e os bens identificados
como veículos":
SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E DE CODIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS
SEÇÃO XVI
MÁQUINAS E APARELHOS ...
84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes.
SEÇÃO XVII
MATERIAL DE TRANSPORTE
87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios
Vejamos, por exemplo, o que diz a própria Lei 10.833/2003:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.000226/2005-63

Bem representativo é este dispositivo do RIPI/2010:
Art. 48. Serão desembaraçados com suspensão do imposto:
(...)
II - as máquinas, os equipamentos, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, sem
similar nacional, bem como suas partes, peças, acessórios e outros componentes, de
procedência estrangeira, importados por empresas nacionais de engenharia, e destinados
à execução de obras no exterior, quando autorizada a suspensão pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 3o)
(grifou-se);

De forma complementar, a contribuinte evidenciou na Manifestação de
Inconformidade (fls. 087), que se trata de veículos alugados para transporte do produto acabado
e para transporte de funcionários. Portanto, não foi verificado que o transporte em pauta seria
utilizado no processo produtivo, também não cabendo o reconhecimento do crédito considerando
esse aspecto.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 267
DF CARF MF
Original